Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Rafael Faria Brito contra a decisão proferida pelo magistrado da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos seguintes termos: Emende o(a) autor(a) a inicial, juntando aos autos: a) sentença/acórdão exequendo; b) certidão de trânsito em julgado c) procurações outorgadas por exequente e executado; d) comprovante de recolhimento das custas iniciais atinentes ao cumprimento de sentença Prazo de quinze dias sob pena de indeferimento da inicial (CPC 321, § 1o) Fica a parte intimada. O processo originário é cumprimento de sentença (proc. n. 0707350-45.2018.8.07.0018) ajuizado contra Banco Safra S.A. O reclamante alega que iniciou o cumprimento da sentença proferida na ação de prestação de contas ajuizada contra o Banco Safra S.A., onde houve a condenação da instituição financeira ao pagamento. Defende ser possível o cabimento da reclamação, nos termos do art. 988, inc. II, do Código de Processo Civil, a fim de garantir a autoridade das decisões do tribunal. Argumenta que a decisão impugnada descumpriu acórdão proferido por este Tribunal nos autos do processo eletrônico n. 0707350-45.2018.8.07.0018. Sustenta que a decisão do Juízo de Primeiro Grau fere frontalmente determinação deste Tribunal proferida nos autos do processo referido. Negar-se a dar efetividade a uma decisão proveniente de uma Corte de Justiça é desatender o comando Constitucional implícito e inerente ao Estado Democrático de Direito. Afirma que o descumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário é ilegal e deve ser combatido, sob pena de se esvaziar a autoridade das decisões judiciais. Colaciona jurisprudência em favor da tese defendida. A petição inicial não deve ser admitida. O art. 988 do Código de Processo Civil estabelece que caberá reclamação para: “I) preservar a competência do tribunal; II) garantir a autoridade das decisões do tribunal; III) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e constitucionalidade e; IV) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” este Tribunal de Justiça passou a estabelecer normas em seu Regimento Interno para o processamento desta Reclamação. O art. 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, dispõe que: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Não obstante os argumentos declinados pelo reclamante, a reclamação não merece ser admitida, por não preencher os requisitos necessários para o seu cabimento, conforme autoriza o art. 198, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016). A análise dos autos demonstra que no processo originário (proc. n. 0707350-45.2018.8.07.0018) houve apelação que foi distribuída, em 01/08/2019, ao Desembargador Robson Barbosa de Azevedo (ID 15261323). A consulta processual realizada no site deste Tribunal de Justiça revela que o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 36132629, proc. n. 0707350-45). O reclamante interpôs recurso de apelação no referido processo (ID 37849573). A apelação não foi conhecida, conforme acórdão n. 1223462 (ID 56486142, proc. n. 0707350-45), bem como decorreu o prazo legal sem que que fosse interposto recurso (ID 56486997, proc. n. 0707350-45). O acórdão transitou em julgado em 12/02/2020 (ID 59056799, proc. n. 0707350-45). Assim, não obstante o inconformismo do Reclamante com o resultado do julgamento proferido pela 5a Turma Cível em seu desfavor, não se justifica, no caso, o cabimento da via eleita, o que, de plano, impõe o indeferimento da petição inicial, conforme autoriza o art. 198, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Registro que a Reclamação não constitui meio hábil à alteração do Julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Sobreleva destacar que o Supremo Tribunal Federal reconhece que “o acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias” (STF, Rcl 25328 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PJe 07/11/2016). Ante o exposto, indefiro, de plano, a petição inicial, com fundamento no art. 198, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 07